Tribunal: TJPA
Processo: 0800336-82.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800336-82.2020.8.14.0105

APELANTE: ANTONIO DO NASCIMENTO GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ANTONIO DO NASCIMENTO GUIMARAES, L R GOMES DE CASTRO - ME, LM LIMA CIA LTDA-ME

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS REJEITADA E INOBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. AFRONTA AO § 1º DO ARTIGO 37 DA CF. AUSÊNCIA DE DOLO. ATO ÍMPROBO NÃO COMPROVADO. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO ANTE À ALTERAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14.230/21. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (ARE) 843989 (TEMA 1.199) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta em ação civil pública por improbidade administrativa, na qual o apelante, ex-prefeito de Concórdia do Pará, foi condenado pela prática de atos ímprobos relacionados a irregularidades em procedimentos licitatórios e danos ao erário. A sentença de primeiro grau condenou o apelante com base nos arts. 10, VIII e XII, e 11, IV, da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa).

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve dolo na conduta do apelante, elemento necessário para a configuração dos atos de improbidade administrativa, após as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021.

III. Razões de decidir.

3. A Lei nº 14.230/2021 exige a comprovação do dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, sendo insuficiente a mera culpa ou negligência.

4. No presente caso, as provas constantes dos autos, especialmente os relatórios técnicos emitidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), não demonstram a existência de dolo específico por parte do apelante, restando apenas indícios de falhas administrativas e falta de diligência.

5. Ausente a comprovação de dolo, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau que condenou o apelante por improbidade administrativa, com a consequente improcedência dos pedidos.

IV. Dispositivo e tese.

6. Apelação cível provida. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento: "Para a configuração de atos de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429/1992, é indispensável a comprovação de dolo específico, sendo insuficiente a mera culpa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §4º; Lei nº 8.429/1992, arts. 10 e 11; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989-PR (Tema 576 de Repercussão Geral).

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
Antônio Nascimento Guimarães
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará que nos autos da
Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na demanda para condenar o
apelante
, fazendo-o nos seguintes termos (id nº 10505658):

“
DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto:

I) JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução de mérito, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
, em razão ao demandado ANTÔNIO NASCIMENTO GUIMARÃES, para:

i.i) Condenar ANTONIO NASCIMENTO GUIMARÃES, devidamente qualificado em todo o feito, como incurso nas penas do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, impondo-lhes as sanções de:

(a) suspensão dos direitos políticos por 4 (quatro) anos;

(b) pagamento de multa civil no valor de 4 (quatro) vezes o valor de sua remuneração à época dos fatos, a ser revertida em favor do fundo a que se refere o art. 13 da 7347/1985; e

(c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo

prazo de cinco (05) anos.

II) JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, em relação aos demandados L R GOMES DE CASTRO ME e LM LIMA CIA LTDA-ME, com fundamento no art. 485, inciso V e §3º do Código de Processo Civil.

Por fim, determino o desbloqueio de valores no sitema SISBAJUD, desbloqueio de veículo(s) no sistema RENAJUD e desbloqueio dos bens no sistema CNIB (CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS).

Condeno o promovido ao pagamento das custas processuais.

Sem honorários.”

Em suas razões (id nº 10505679), o recorrente relata que o
Parquet
propôs a ação por improbidade administrativa contra si, na qualidade de ex-ordenador de despesas do Município de Concórdia do Pará, por entender que houve irregularidade na condução do processo licitatório nº 9/2014-2003001 especial com restrição à ampla concorrência, beneficiando empresas contratadas em detrimento de outras com propostas mais vantajosas, o que configuraria a prática de ato de improbidade administrativa, conforme previsto na Lei nº 8.429/92, tendo gerado um prejuízo ao erário municipal no montante de R$7.705.519,71 (sete milhões, setecentos e cinco mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e um centavos).

Explica que o TCM abriu procedimento administrativo, no qual foi alegada irregularidade na prestação de contas do recorrente, determinando a devolução do valor de R$263.202,98 (duzentos e sessenta e três mil, duzentos e dois reais e noventa e oito centavos) aos cofres públicos, além de terem sido reconhecidas outras irregularidades em diversos procedimentos licitatórios durante a gestão, que totalizaram 8 (oito) processos licitatórios irregulares, dentre as causas disso está o fato da ausência de atestados de capacidade técnica, de pesquisa de preço e de publicidade do procedimento, sendo que do total de R$ 7.705.519,71 (sete milhões, setecentos e cinco mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e um centavos), a quantia de R$5.451.519,71 (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e um centavos) foi em favor de contrato com a empresa LR Gomes de Castro - ME, enquanto o valor de R$2.254.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil) foi para o contrato com LM Lima Cia Ltda.

Sustenta o recorrente, em preliminar de mérito, a necessidade de produção de prova testemunhal, em razão de sua importância para comprovar a regularidade nos procedimentos licitatórios, fato que seria crucial para demonstrar que os serviços foram devidamente prestados e que não houve prejuízo financeiro ao Município.

Fala sobre a competência absoluta da Câmara Municipal no caso.

Alega a ausência de elementos para configurar a existência de dolo ou culpa para comprovar o desvio de dinheiro, de modo que a alegação de ocorrência de ato ímprobo não detém o elemento subjetivo principal para ser caracterizada.

Afirma não poder prevalecer a alegação de ocorrência de dano ao erário em razão da ausência de lastro probatório mínimo sobre a ocorrência de enriquecimento ilícito do ex-prefeito ou pelo menos a comprovação do desvio de verbas públicas.

Assevera que o processo licitatório, embora com eventuais impropriedades administrativas apontadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM/PA), transcorreu dentro da legalidade, não havendo desvio de verbas públicas ou prejuízo ao erário, de forma que a ação de improbidade carece de provas suficientes para demonstrar o dolo ou má-fé na conduta do apelante, essencial para a configuração do ato ímprobo.

Invoca novamente a sua ilegitimidade passiva, em razão da indicação incorreta do agente público para compor a ação de improbidade administrativa, ressaltando que o Ministério Público não teria individualizado sua conduta com relação à participação das irregularidades.

Desta outra vez a ausência de provas pré-constituídas suficientes para caracterizar a Improbidade administrativa alegada, bem como que o apelante agia de acordo com os ditames legais do procedimento licitatório, sendo a responsabilidade dos atos indicados pelo Ministério Público da Comissão de Licitação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso nos termos que expõe.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (id nº 10505693).

As empresas LR Gomes de Castro ME e LM Lima Cia Ltda. não apresentaram contrarrazões (id nº 10505695).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id nº 10794380).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 11378526).

No id nº 17951719 proferi despacho determinando que as partes se manifestassem sobre as alterações promovidas pela nova lei de improbidade administrativa, especialmente quanto a exigência de dolo específico para que os agentes públicos sejam responsabilizados.

Manifestação do apelante constante do id nº 18309283.

O representante do
Parquet
também apresentou manifestação (id nº 18700428).

Indeferi o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente e determinei o recolhimento das custas recursais, que foram devidamente recolhidas (id nº 20295584).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação cível e passo ao analisá-lo.

PELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Inicialmente, cumpre examinar as questões preliminares suscitadas pelo apelante. No que tange à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal, destaco que o magistrado de primeiro grau, na condução do processo, possui a prerrogativa de indeferir provas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, conforme o disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil. No caso em questão, verifica-se que o juízo
a quo
fundamentou adequadamente o indeferimento da prova testemunhal, uma vez que as provas documentais constantes dos autos, especialmente os relatórios técnicos emitidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/PA), seriam suficientes para formar o convencimento acerca dos fatos controvertidos.

Por essa razão, rejeito a presente preliminar.

DEMAIS PRELIMINARES LEVANTADAS.

Quantos às demais preliminares suscitadas, confundem-se com o próprio mérito recursal e como tal serão analisadas.

MÉRITO.

Conforme relatado, o apelante sustenta, em suma, a ausência de dolo na sua conduta, elemento indispensável para a caracterização do ato de improbidade administrativa, especialmente à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, que reformulou a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92).

Com efeito, cumpre relembrar que a nova redação dos artigos 9º, 10 e 11 da LIA reforçou a necessidade de comprovação do dolo para que os atos de improbidade sejam configurados, sendo insuficiente, para tanto, a mera culpa. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 576 de repercussão geral no julgamento do ARE 843.989-PR, consolidou o entendimento de que a responsabilização por atos de improbidade exige a comprovação de dolo específico, notadamente nos casos de enriquecimento ilícito, lesão ao erário e atentado aos princípios da administração pública, fixando as seguintes teses de repercussão geral:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa
, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado
, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Assim, mesmo em relação às regras de direito material alteradas pela Lei nº 14.230/2021, considerando a natureza essencialmente punitiva da Lei de Improbidade Administrativa, certo que as alterações que beneficiam o réu devem ser aplicadas imediatamente.

Nesse sentido, o cerne recursal consiste em verificar o acerto da sentença que condenou o recorrente, ex-prefeito do Município de Concórdia do Pará pela prática de condutas ímprobas, consistentes em violação aos princípios da administração pública e de dano ao erário, provocadas pelo fato de não seguir as regras procedimentais da licitação.

A Constituição Federal em seu artigo 37, § 4º, estabelece o seguinte:

“Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.”

A ação de improbidade administrativa tem por finalidade impor sanções aos agentes públicos incursos em atos de improbidade e é regulada pela Lei nº 8.429/1992, que regulamentou o § 4º do art. 37 da CF/88.

Em seu conteúdo, a Lei nº 8.429/92 classifica como atos de improbidade aqueles praticados por agente público (sentido amplo) que:
a)
importem em enriquecimento ilícito (art. 9º),
b)
causem prejuízo ao erário (art. 10) e
c)
atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11), aqui também compreendida a lesão à moralidade administrativa.

No caso, depreende-se da exordial que o Ministério Público pediu a condenação do requerido sob o fundamento dos art. 10, VIII, XII e art. 11, IV, da Lei 8.429/92,
in verbis
:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que
causa lesão ao erário

qualquer ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VIII -
frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva;

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

XII -
permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;

(...)

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da administração pública
a
ação ou omissão dolosa
que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(....)

IV -
negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei
; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Em suas razões recursais o apelante alegou que não há ato de improbidade administrativa, em razão da ausência de importante elemento subjetivo denominado “dolo” em sua conduta, por não haver indícios que comprovem a má-fé em seus atos, sendo que este contribuiu para dar cumprimento a todos os atos essenciais nos procedimentos licitatórios.

Pois bem, em se tratando da obrigação de cumprimento aos ditames licitatórios, é inegável que a prova documental ganhe relevância para o julgamento da lide, dado que caberia ao apelante, então Prefeito na época, ter seguido todas as recomendações jurídicas de seu núcleo de assessoramento para dar embasamento em seus atos com os procedimentos licitatórios que estavam então ocorrendo.

Dos documentos juntados nos autos, consta o procedimento administrativo de nº 880012014-00 realizado pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) para apurar a prestação de contas do agente público, o que resultou no acórdão nº 35.796, proferido no dia 13/12/2019, que rejeitou as contas e determinou a devolução de R$263.202,98 (duzentos e sessenta e três mil, duzentos e dois reais e noventa e oito centavos) aos cofres públicos.

Ainda fora constatado inobservância de procedimentos licitatórios realizados na mesma gestão, em decorrência da ausência de atestados de capacidade técnica, de pesquisa de preço e de publicidade do procedimento, sendo evidenciado a movimentação de altas quantias em favor das empresas LR Gomes de Castro ME e LM Lima Cia Ltda - ME.

Contudo, de acordo com a nova redação dada ao inciso III do art. 11 da LIA, não basta para a caracterização do ato de improbidade, a demonstração da não prestação de contas, sendo necessário comprovar o dolo específico do requerido, que seria o intuito de ocultar irregularidades.

No caso dos autos, observa-se que a sentença de primeiro grau condenou o apelante com base em irregularidades identificadas no processo licitatório, tais como a restrição à ampla concorrência e o favorecimento de empresas, o que supostamente teria gerado prejuízo ao erário. Entretanto, as irregularidades administrativas, por si sós, não são suficientes para caracterizar ato de improbidade, visto que a atual legislação exige a comprovação de que o agente público atuou com dolo, isto é, com intenção deliberada de lesar o erário ou de violar os princípios da Administração Pública.

Na espécie, embora o Ministério Público tenha apresentado indícios de favorecimento às empresas LR Gomes de Castro - ME e LM Lima Cia Ltda. - ME nos procedimentos licitatórios, não restou devidamente comprovado o dolo específico do apelante na condução dos referidos processos. Os atos administrativos questionados podem, no máximo, revelar falhas na gestão ou falta de diligência, mas não se verificou, nos autos, provas robustas que indiquem a atuação intencional e deliberada do recorrente de causar dano ao erário ou em beneficiar indevidamente terceiros.

Analisando os autos, destaco que as provas anexadas a eles são constituídas de relatórios fiscais, editais, decretos, ofícios, memorandos, dentre outros acervos prioritariamente documental e técnico, que não evidenciam o dolo na conduta do agente, impondo-se, diante disso, patente a reforma do julgado.

Assim, em atenção ao princípio da presunção de inocência e à regra de que a prova da improbidade administrativa deve ser inequívoca, concluo que não restou caracterizado, na questão sob exame, o dolo necessário para a configuração dos atos descritos nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados na demanda, desconstituindo todas as medidas constritivas porventura

determinadas nos autos.

Sem condenação dos apelados em custas e honorários por não se vislumbrar, na espécie, má-fé - artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/10/2024